Tribunal: TJSP
Processo: 0013908-22.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Pedido indeferido – Realizado exame criminológico com psiquiatra – Convesão do julgamento em diligência – Novo exame - Presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão de progressão ao regime semiaberto – Agravo provido.